Tribunal: TJMT
Processo: 0049256-51.2008.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049256-51.2008.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERMIDE ZULEIDE PAGANINI DA SILVA - CPF: 037.020.568-58 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRANTE), JOSE CELSO DORILEO LEITE - CPF: 346.515.861-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RETIFICOU O ACÓRDÃO PARA DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Venlafaxina 150mg para tratamento de depressão crônica, com base em prescrição médica. A segurança foi inicialmente concedida, mas após interposição de recurso extraordinário e julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6), procedeu-se ao reexame do feito em juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, que condicionam a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que registrado na Anvisa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 6 do STF estabelece que é possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, mas desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos objetivos.
4. No caso concreto, o impetrante não comprovou adequadamente: (i) a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; (ii) a existência de evidência científica de alto nível acerca da eficácia e segurança do fármaco prescrito; e (iii) a existência de requerimento administrativo e sua negativa formal.

5. Ausente à demonstração probatória exigida, mostra-se indevida a concessão da ordem, nos termos do entendimento firmado pelo STF.

6. O juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, impõe a denegação da segurança outrora concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada em juízo de retratação.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF. 2. Ausente comprovação da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e da existência de evidência científica de alto nível, é incabível a concessão da ordem

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 19-M a 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ, STA 175-AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ERMIDE ZULEIDE PAGANINI DA SILVA contra ato tido por ilegal praticado pelo

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a concessão da segurança para que seja fornecido o medicamento denominado Venlafaxina 150 mg, conforme prescrição médica, para tratamento de quadro crônico de depressão (id.114350968, p.02/10).

Inicialmente concedida a segurança por esta Corte em 17/02/2009, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Após o julgamento do Tema n.6 pelo STF (RE no 566.471/RN), os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se opinando pela manutenção do v. Acórdão, que concedeu a segurança, observando-se o fornecimento dos medicamentos à apresentação de relatório ou pedido médico atualizado (id.

284837891
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025